Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-40.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002094-40.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CASTANHEIRA - CNPJ: 15.525.571/0001-17 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MARIA LUISA MARTINELLI MARQUES NUNES - CPF: 064.342.971-90 (RECORRIDO), SANDER FERREIRA MARTINELLI NUNES - CPF: 017.175.787-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002094-40.2023.8.11.0025.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CASTANHEIRA.

Recorrido: MARIA LUÍSA MARTINELLI MARQUES NUNES.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - MAIORIDADE CIVIL DA DEPENDENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI No 8.213/91
-
OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 -

DIREITO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE

-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o pagamento de pensão por morte a dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.

2.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e determinar a prorrogação da pensão por morte a autora até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, a reclamante alega que recebia pensão por morte em virtude do falecimento do sua genitora que era servidora municipal, porém, ao completar 18 (dezoito) anos, solicitou a prorrogação do beneficio até os 21 anos, porém, foi negado.

Assim, manejou a presente ação, postulando a continuidade do benefício até completar 21 (vinte e um) anos, pois é estudante e depende do referido benefício.

Pois bem.
In casu
, adotou-se a maioridade civil como limite para a concessão do benefício conforme consagrado na legislação municipal, contudo, as normas aplicáveis aos regimes próprios de previdência social são previstas na Lei Federal n. 9.717/1998, que no seu art. 5o veda aos entes federados conceder aos servidores

civis e militares
“
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”.

De acordo com o art. 77, § 2o, II, da Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, cessará para o filho do segurado quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave.

Portanto, o limite de idade previsto na legislação municipal destoa do limite fixado na norma de abrangência nacional, sendo de se reconhecer o direito da beneficiária em continuar percebendo a pensão por morte até os 21 anos, conforme determinado pela Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2.
Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991,
afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 56188 BA 2017/0333237-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.717/98. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...). 2.
De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei no 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
. (...). Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no EDcl no AREsp 1.220.599/AM, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/08/2018).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. (...). 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6.
Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.” (RMS 51.452/MS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/08/2017)

No mesmo sentido, já decidiu o e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO ESTUDANTE – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991
(arts. 16, I, e 77, § 2o, II),
de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal
. (N.U 1006835-83.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).

Destarte, deve ser mantida a sentença que determinou
a prorrogação do beneficio de pensão por morte beneficiária até os 21 (vinte e um) anos de idade
, nos termos da legislação citada e da jurisprudência pátria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024